Tribunal: STM
Processo: 7000651-22.2020.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7000651-22.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
IMPETRANTE: RICARDO MEIRELLES DE OLIVEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/11/2020 a 19/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, denegou a ordem mandamental pleiteada, por carecer de amparo
legal, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 30/11/2020 14:00:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cb17b9fd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7000651-22.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
IMPETRADO:
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - Brasília.
IMPETRANTE:
RICARDO MEIRELLES DE OLIVEIRA.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. QUESTÕES
JURÍDICAS DEBATIDAS EM PROCESSO DE CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PERDA DO POSTO E
DA PATENTE, INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. TRÂNSITO EM JULGADO. LIMINAR
INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. JULGAMENTO FEITO PELO
PLENÁRIO DESTE STM. ÓRGÃO COMPETENTE. ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LEI Nº 5.836/72 E
DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS APLICÁVEIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER
OU TERATOLOGIA. NÃO CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
Examina-se Mandado de Segurança impetrado em favor de 2º Tenente da Aeronáutica
Reformado, outrora considerado indigno para o Oficialato, com perda do posto e da patente,
após regular tramitação de processo de Conselho de Justificação, cujo Acórdão exarado pelo
Superior Tribunal Militar (nº 7000519-96.2019.7.00.0000), já transitado em julgado, é
atacado neste mandamus.
O indeferimento da medida liminar pleiteada resulta da falta do pressuposto referente ao
fumus boni iuris, visto que as questões jurídicas que o impetrante pretende revisitar foram
rigorosamente deduzidas e debatidas no processo competente, sem que tenha havido
recurso para novo reexame.
No mérito, denega-se a ordem mandamental, uma vez que o Acórdão atacado foi proferido
por órgão jurisdicional dotado de competência ex vi legis, tendo respeitado rigorosamente a
legislação de regência da matéria (Lei nº 5.836/72) e os preceitos da Constituição Federal de
1988. Em suma, a ausência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia torna imperiosa a
denegação da segurança.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alt Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em denegar a ordem
mandamental pleiteada, por carecer de amparo legal.
Brasília, 19 de novembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Examina-se Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Ricardo Meirelles de Oliveira,
2º Tenente da Aeronáutica (Reformado), na data de 11 de setembro de 2020, representado em juízo pela
Defensoria Pública da União, em face do Acórdão exarado por este egrégio Superior Tribunal Militar,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 30/11/2020 14:00:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cb17b9fd
lavrado nos autos do Conselho de Justificação nº 7000519-96.2019.7.00.0000, a que respondeu o
impetrante.
Por meio do presente mandamus, a Defesa insurge-se contra a parte do Acórdão que, por maioria,
rejeitou a segunda preliminar defensiva, de nulidade da remessa do Conselho de Justificação ao STM, sem
a representação da AGU; e, por maioria, rejeitou a terceira preliminar defensiva, de nulidade da sessão
secreta realizada pelo Conselho de Justificação; e, por maioria, consoante o voto deste Ministro-Relator, e
em conformidade com o disposto no art. 5º, § 5º, da Resolução/STM nº 275, de 2/4/2020, com a redação
dada pela Resolução/STM nº 277, de 7/4/2020, rejeitou o quarto argumento defensivo analisado em sede
de preliminar, quanto ao direito de o justificante ser ouvido pessoalmente em juízo.
Liminarmente, o impetrante requereu a concessão de medida liminar, inaldita altera pars, arguindo o
seguinte: 1) a inconstitucionalidade dos artigos 9º, § 1º, e 12, da Lei nº 5.836/1972, por ofensa, dentre
outros, aos incisos LIV, LV e LX, todos do art. 5º, e do art. 93, IX, todos da CF/88, considerando a
publicidade dos julgamentos (anulação da sessão secreta de deliberação do Conselho de Justificação); 2)
a falta de legitimidade do Comandante da Aeronáutica para representar o Conselho de Justificação, dado
que essa atribuição é da Advocacia-Geral da União - AGU, como representante legal da União, tudo de
acordo com o preceituado nos artigos 282 e 283, do Código de Processo Civil; e, 3) a declaração de
nulidade de todos os atos realizados pelo Superior Tribunal Militar ao julgar o Conselho de justificação,
tendo em vista a ausência de oportunidade ao Justificante de ser ouvido perante o juízo da causa, com
base no art. 9º, caput, Lei nº 5.836/72, c/c art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88.
Ao apreciar os supracitados pleitos antecipatórios de mérito, em 23 de setembro de 2020, este Ministro
Relator indeferiu as pretensões liminares, ao entendimento de que, verbis:
[...] Nesse contexto, em sede de Mandado de Segurança, a concessão de liminar tem vez
apenas quando há manifesta ilegalidade ou constrangimento ilegal, o que não se afigura no
caso em apreço. No presente writ, o impetrante não logrou êxito em demonstrar a
plausibilidade do seu direito, porquanto a medida constritiva deu-se por ordem de
autoridade competente, respaldada em Acórdão transitado em julgado, nos autos do
Conselho de Justificação nº 7000519-96.2019.7.00.0000.
Ademais, a concessão da nominada liminar acarretaria a satisfação prematura da pretensão
formulada, na medida em que se encontra imbricada com a questão de mérito.
Foi dada a devida comunicação processual à Defesa quanto ao indeferimento de seus pleitos iniciais
(evento 7 do sistema e-Proc), tudo conforme o que consta do decisum supra, cuja publicação ocorreu em
25 de setembro de 2020 (Dje nº 173/2020).
Este Relator houve por bem abster-se de efetuar a remessa dos autos à Advocacia-Geral da União, por
entender que a matéria versada nos autos insere-se no âmbito exclusivo de competência desta Justiça
especializada.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio da ilustre parecerista,
Subprocuradora-Geral Dra. Arilma Cunha da Silva, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pela
denegação da segurança (evento 11).
É o relatório do essencial.

VOTO

Trata-se de Ação Mandamental ajuizada nesta justiça especializada por Ricardo Meirelles de Oliveira, 2º
Ten Aer Ref, assistido pela Defensoria Pública da União, insurgindo-se contra o Acórdão exarado pelo
Plenário deste Superior Tribunal Militar, nos autos do Conselho de Justificação nº 7000519-
96.2019.7.00.0000, ao final do qual o impetrante foi considerado injustificado e, por conseguinte, indigno
para o Oficialato, com a consequente penalidade consubstanciada na perda do posto e da patente.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 30/11/2020 14:00:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cb17b9fd
Em recente retrospecto, sabe-se que o aludido Conselho de Justificação foi apreciado durante a sessão
virtual de julgamento, no período de 11 a 14 de maio de 2020 (evento 76 do Conselho, sistema e-Proc),
sendo que restou decidido pelos Ministros desta Corte Castrense, na ocasião, por unanimidade, rejeitar a
preliminar aventada pela Defesa, de nulidade da Portaria nº R-2/GC1, de 27 de março de 2019; por
maioria, rejeitar a segunda preliminar defensiva, de nulidade da remessa do Conselho de Justificação ao
STM sem a representação da AGU, aventada pela Defesa; por maioria, rejeitar a terceira preliminar
defensiva, de nulidade da sessão secreta realizada pelo Conselho de Justificação.
Em continuidade ao julgamento, o Tribunal, por maioria, rejeitou o quarto argumento defensivo analisado
em sede de preliminar, em relação ao direito de o justificante ser ouvido em juízo, consoante o voto deste
Relator, e na conformidade do disposto no art. 5º, § 5º, da Resolução/STM nº 275, de 2/4/2020, com a
redação dada pela Resolução/STM nº 277, de 7/4/2020.
No mérito, por unanimidade, julgou procedentes as imputações contidas no libelo acusatório que gerou o
presente Conselho de Justificação, para declarar o 2° Tem Aer Ref RICARDO MEIRELLES DE OLIVEIRA não
justificado e incapaz de permanecer na situação em que se encontra na inatividade, por ser indigno com
o Oficialato, a partir do que determinou sua perda de posto e patente, nos termos do disposto no art. 16,
inciso I, da Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972, na forma do voto do Relator.
O v. Acórdão restou assim ementado, in verbis:
"EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. SEGUNDO TENENTE REFORMADO.
INCOMPATIBILIDADE COM O OFICIALATO. INCAPACIDADE DO OFICIAL PARA PERMANECER
NA ATIVA. CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM O SENTIMENTO DE DEVER MILITAR, O
PUNDONOR MILITAR, A ÉTICA E O DECORO DA CLASSE. PENALIDADE DE REFORMA DO
JUSTIFICANTE. DECISÃO UNÂNIME.
A ausência de prejuízo ao exercício da ampla defesa e a regularidade procedimental do feito
conduzem à superação das teses defensivas de nulidade, seja porque foram legítimos os
fundamentos propulsores do Conselho, seja porque foi dada oportunidade para defesa
técnica, ou porque foram rigorosamente observados os dispositivos da lei de regência da
matéria. Preliminares defensivas de nulidade rejeitadas, por decisão unânime.
Nas sessões reservadas durante as quais desenvolvem os atos instrutórios do Conselho de
Justificação, somente é permitida a presença física do justificante e de seu defensor técnico,
justamente sob o enfoque de resguardar o direito de privacidade do Oficial justificante
perante os demais subordinados, tendo em vista a delicada apuração de eventual conduta
irregular. No caso em tela, o que se denominou, impropriamente, "sessão secreta",
destinou-se apenas aos trabalhos de estudo e confecção do Relatório Final, para formalizar e
homologar o Conselho de Justificação, sem elaboração de atos decisórios. Não identificado
qualquer vício formal, por maioria de votos, rejeitou-se a preliminar de nulidade referente à
realização de atos com a presença única dos integrantes do Conselho de Justificação.
Reputa-se não justificado e, portanto, incompatível de permanecer no serviço ativo da Força
Aérea Brasileira, o Oficial que se conduz, em reiteradas oportunidades, em frontal
contrariedade ao sentimento de dever militar, à honra pessoal, ao pundonor militar e ao
decoro da classe.
Ordenada a reforma do justificante, nos termos do art. 16, § 1º, inciso II, da Lei nº 5.836, de
5 de dezembro de 1972.
Decisão unânime".
(Conselho de Justificação nº 7000519-96.2019.7.00.0000 - Publicação: Dje nº 114/2020,
Segunda-feira, 29 de junho de 2020)
Extrai-se dos autos que sobreveio o trânsito em julgado do Acórdão lavrado nos autos do Conselho de
Justificação nº 7000519-96.2019.7.00.0000, o que se deu em 3 de setembro de 2020, após integral
esgotamento do prazo recursal, conforme certificado pela Secretaria Judiciária do STM (evento 90,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 30/11/2020 14:00:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cb17b9fd
Conselho de Justificação).
Com esta impetração, o Impetrante almeja a concessão da segurança para que, essencialmente, seja
anulado o Conselho de Justificação em destaque, com a manutenção de todos os direitos e prerrogativas
do Impetrante, sob o argumento de que, entre outros motivos, o Comandante da Aeronáutica, autoridade
militar que determinou a instauração do Conselho de Justificação, é incompetente para dar o impulso
inicial à deflagração do referido feito.
Assim, o presente Mandado de Segurança tem por objeto, em suma, a desconstituição do Acórdão deste
Superior Tribunal Militar, embora já albergado pelo manto da coisa julgada.
Traçado esse panorama, verifica-se que à Defesa foram oportunizados todos os meios para discutir as
questões que deram origem ao Conselho de Justificação, seja durante sua regular tramitação, seja após o
julgamento, quedando-se inerte quando do fluxo do prazo recursal para revolver alguma questão jurídica
que, porventura, estivesse a merecer reparo.
A presente ação encontra respaldo na Constituição Federal, que determina o seguinte:
"Art. 5º, inciso LX1X - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e
certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela
ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do Poder Público".
Na mesma toada é a Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, que disciplina o Mandado de Segurança
individual e coletivo e dá outras providências, in verbis:
"Art. 1º. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não
amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de
poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la
por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que
exerça". (grifos nossos)
Entretanto, nesta impetração não há clareza quanto à violação de direito líquido e certo a que se insurge
o impetrante. E isso se deve ao fato de que não há ilegalidade a ser amparada pela ação mandamental,
considerando que a pretensão de ser anulado todo o Conselho de Justificação não se reveste de liquidez e
certeza, porquanto o argumento de ser o Comandante da Força é incompetente para instaurar o feito não
encontra amparo legal.
Note-se que à Defesa foi oportunizado lançar mão de todos os meios disponíveis para impugnar o
Acórdão. No entanto, a partir do trânsito em julgado, a questão restou preclusa, não podendo, agora, ser
rediscutida, sob pena de mácula a preceito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXVI: a coisa
julgada.
Portanto, reafirmo, o objeto desta impetração não encontra qualquer amparo, estando completamente
dissociado das normas que regem o procedimento, não havendo qualquer ilegalidade a ser reparada,
considerando que o julgamento neste Tribunal atendeu a todas as previsões legais pertinentes.
Ora, o que vincula o Judiciário é apreciar a matéria posta pelas partes e julgá-la à luz da legislação e da
jurisprudência dominante, mas não deferi-la sem qualquer respaldo legal. Noutras palavras, às partes é
garantida a apreciação de seu pleito, mas não o provimento dele.
In casu, repito, o Plenário deste Tribunal examinou, à exaustão, todas as súplicas da Defesa do ora
Impetrante, tanto no próprio Conselho de Justificação quanto nos demais instrumentos processuais
utilizados, julgando-os nos estritos termos legais e em perfeita harmonia jurisprudencial. Assim, verifica-
se que o intuito único do Impetrante é rediscutir a matéria e reverter o resultado obtido, trazendo a
questão da afronta ao duplo grau de jurisdição como meio para tal.
Ao que tudo acrescre, o Impetrante ajuiza o presente writ, com vistas a repisar questões jurídicas já
deduzidas e rechaçadas no citado Conselho de Justificação, não ressaindo do caso nenhum motivo para a
concessão da ordem mandamental, esta somente cabível quando houver flagrante ilegalidade ou abuso

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 30/11/2020 14:00:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cb17b9fd
de poder, o que não se vislumbra no caso sub examine.
Ademais, é dizer que o Plenário do eg. STM proferiu Acórdão nos autos do Conselho de Justificação nº
7000519-96.2019.7.00.0000, no exercício de parcela do poder jurisdicional, fixada nos limites de
sua competência legal e constitucional. Em outra visada, verifica-se que o ato atacado pela via do
Mandamus não apresenta vícios de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a serem corrigidos.
Portanto, não há que se falar em direito líquido e certo nas vazias alegações apresentadas na peça inicial
e que não encontram substrato legal. Pelo contrário, vão de encontro à própria ordem constitucional
vigente.
Indubitável que a impetração de Mandado de Segurança contra ato judicial será possível somente quando
não houver outra forma de se impugnar a decisão tida por ilegal ou abusiva.
Nesse sentido, esta impetração atenta contra o preceituado na Súmula n- 267 do STF, bem como na Lei
n° 12.016/2009, que dispõem:
"Súmula 267. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou
correição".
Lei n° 12.016/2009.
Art. 5º. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
(...)
II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
III - de decisão judicial transitada em julgado.
Em verdade, restou evidente pelas ementas transcritas que o Plenário do STM apreciou, exaustivamente,
as teses trazidas pela Defesa naquelas oportunidades.
Portanto, a despeito de não se vislumbrar os requisitos da liquidez e certeza, este Mandado de Segurança
tornou-se mais inoportuno ainda, já que, hipoteticamente, a matéria poderia ser submetida ao crivo
constitucional.
Sobre o tema, posiciona-se o Supremo Tribunal Federal, in verbis:
"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO
COATOR CONSISTENTE EM DECISÃO JUDICIAL. USO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO
SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. 1. É
inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato
revestido de conteúdo jurisdicional. O mandado de segurança não se presta a
substituir recurso previsto no ordenamento jurídico, tampouco pode ser utilizado
como sucedâneo de ação rescisória (Súmulas 267 e 268 do Supremo Tribunal Federal').
Precedentes. 2. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega provimento.
(Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n° 27241/DF. Relatora Ministra CÁRMEN
LÚCIA. Primeira Turma. Julgado em 22/6/2010). (grifos nossos)
No mesmo sentido, em aresto da lavra do Ministro Artur Vidigal, assim se manifestou à unanimidade esta
Corte:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEFENSORIA PÚBLICA.
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. AUSÊNCIA DE DEFENSOR
PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. 1. Mandado de Segurança não é meio
idôneo para atacar ato judicial passível de recurso ou correição, em especial
decisão judicial com trânsito em julgado. 2. Não constitui vício ou nulidade o ato
praticado por advogado dativo em audiência admonitória, em especial quando, devidamente
intimado, o Defensor Público não comparece á audiência; ausência de prejuízo. Agravo
Regimental não acolhido, decisão unânime". (Agravo Regimental n° 86-95.2011.7.00.0000.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 30/11/2020 14:00:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cb17b9fd
Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgado em 10/10/2011). (grifos nossos).
Assim, pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de não ser possível atacar decisão judicial via
Mandando de Segurança quando há previsão legal de instrumento processual impugnatório do ato.
Ainda que pudesse ser conhecido, não há como se conceder a ordem no caso em análise, pois não se
verifica qualquer ato ilegal a ser combatido, já que inexistiu a mínima demonstração de ter ocorrido
irregularidade no julgamento do Conselho de Justificação, porquanto todas as impugnações foram
devidamente apreciadas e julgadas em estrita observância das leis processual e penal militar e da
jurisprudência dominante nesta Corte.
Cumpre referir que todas as alegações apresentadas nessa Ação Mandamental encontram-se
intrisecamente relacionadas às questões de nulidade já rigorosamente debatidas e decididas no bojo do
processo do Conselho de Justificação nº 7000519-96.2019.7.00.0000. Nesse ponto, constata-se que tais
questões jurídicas novamente trazidas à tona estão sob o manto da coisa julgada.
Friso, ainda, que as garantias constitucionais e infraconstitucionais foram devidamente resguardadas,
tendo sido oportunizados ao Impetrante todos os meios de defesa disponíveis, não cabendo a alegação
de ilegalidade que tivesse o condão de ensejar uma decisão que desconstitua um Acórdão legítimo.
Portanto, o Colegiado do STM não violou nenhum direito do Impetrante. Ao contrário, observou as
garantias constitucionais e oportunizou-lhe todos os meios de defesa indispensáveis.
Ante o exposto, denego a ordem mandamental pleiteada por carecer de amparo legal.